Tribunal: TJDFT
Processo: 0754436-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754436-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE GREGORIO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMÉLIA DOS SANTOS contra o ato judicial (Num. 219031319 dos autos de origem) proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706415-16.2019.8.07.0003, ajuizado por LUIZ HENRIQUE GREGÓRIO em desfavor da ora Agravante, determinou o cumprimento da decisão anterior (Num. 215685061), expedindo-se o mandado de desocupação compulsória. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por LUIZ HENRIQUE GREGORIO em face de AMELIA DOS SANTOS. A execução decorre de sentença de ID 57343112 proferida em 20/02/2020, a qual só transitou definitivamente em julgado em 10/08/2021 (ID 100253610) devido aos inúmeros recursos interpostos pela parte executada, todos sem êxito, apelação desprovida (ID 100253495), embargos de declaração rejeitados (ID 100253520), recurso especial inadmitido (ID 100253540) e agravo em recurso especial não conhecido (ID 100253610). Iniciada a liquidação de sentença, a parte executada apresentou impugnação (ID 106227747), posteriormente impugnou o laudo de avaliação do imóvel (ID 117522833). Julgada parcialmente procedente a liquidação de sentença ao ID 119980277, a parte executada interpôs agravo de instrumento (ID 123008437), ao qual foi negado provimento (ID 153417616). A decisão de ID 152616019 deferiu "ao autor a possibilidade de adotar as tratativas para alienação particular do bem, observando o valor mínimo da avaliação de R$ 500.000,00, e ressaltando desde já que o montante devido à requerida deverá necessariamente ser depositado em juízo ou em conta de titularidade da requerida, que seja por ela indicada no processo. Devendo ainda o autor comunicar no feito o andamento de eventuais negociações, sobre as quais deverá ser dada ciência à ré". A parte executada chegou a ajuizar ação rescisória requerendo a suspensão do presente cumprimento de sentença, o que foi indeferido ao ID 159516332, no qual ficou consignado, inclusive, que "a requerida protela o cumprimento da ordem de venda por alienação particular, aproveitando-se da condição de ocupante do imóvel para protelar a alienação por iniciativa particular, inclusive mediante a utilização de instrumentos judiciais." A decisão de ID 166854352, determinou a expedição de mandado de intimação pessoal da requerida, a fim de que proceda a liberação das visitas por interessados, bem como colabore com os corretores para a venda do imóvel, sob pena de imposição de multa de valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da desocupação do imóvel. Posteriormente, a decisão de ID 178269550, aplicou multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa: "Pois bem, foram concedidas diversas oportunidades para que a parte executada colaborasse com a venda do imóvel, tendo, ao que se demonstra, obstaculizado de todas as formas possíveis a visitação de corretores e interessados no bem. Desta forma, dispõe o art. 77 do CPC que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de a parte cometer ato atentatório à dignidade da justiça, que permite ao magistrado a aplicação de multa de até 20% do valor da causa. Considerando, pois a completa ausência de colaboração da requerida com o cumprido da extinção do condomínio, aplico multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, a ser descontado em favor da parte autora quando realizada a venda do imóvel. Desta forma, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para eventuais pretensões recursais da parte requerida. Sem prejuízo, destaco que caberá à requerida entrar em contato com o corretor de imóveis para informá-lo que colaborará com a venda particular. Caso não o faça durante o prazo de recurso, o bem será encaminhado para leilão público, o que resultará em sua venda por valor bem abaixo de mercado." A parte executada, mais uma vez, interpôs recurso (ID 185074446), ao qual foi negado provimento (ID 207549221). A decisão de ID 211746870 determinou a desocupação voluntária do imóvel, mas esta não se realizou. Ao ID 215685061, foi proferida decisão determinando a desocupação compulsória do imóvel. Entretanto, a parte executada, patrocinada pelo terceiro advogado constituído nos autos, formula pedido de nulidade da execução por ineficiência de defesa, com pedido de tutela de urgência. DECIDO. Da análise dos autos o que se mostra evidente é o claro objetivo da parte executada de impedir o curso natural da demanda. A análise do processo e as diversas tentativas da executada de impedir a efetivação do cumprimento da sentença que lhe é desfavorável atesta a oportunidade de defesa e contraditório efetivamente exercida nos autos, de modo que não encontra qualquer suporte a alegação de nulidade da execução por ineficácia de defesa. Constato que, na petição de ID 215852500 a pretensão da executada é tão somente, e uma vez mais, protelar o cumprimento de sentença, a fim de rediscutir questões já decididas no feito e desprezando totalmente a verdade dos fatos. Ademais, cabe salientar que sequer houve juntada de procuração por parte do subscritor da petição (Id. 215852500). saliento que o advogado subscritor da peça de ID 215852500 sequer juntou procuração aos autos. Por fim, tendo em vista os inúmeros obstáculos já criados pela parte executada no feito, CUMPRA-SE a decisão de ID 215685061, expedindo-se o mandado de desocupação compulsória, nos exatos termos da referida decisão. Ademais, intime-se a executada/requerente para regularizar a sua representação, trazendo aos autos a procuração outorgada ao advogado subscritor da peça Id. 215852500, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento/desentranhamento da peça.” Argumenta a Agravante que “a tese viga que se discute é o fato ‘da ineficiência da defesa’, patrocinada pela defensoria pública de não ter recorrido da decisão de ID., que determinou a venda do imóvel, sem notificar a Agravante e nem ao menos lhe dar um telefonema para que se tivesse interesse de recorrer da decisão procurasse outro advogado” (Num. 67543469 - Pág. 2). Afirma que “não se tem duvida de que a omissão ou negligencia voluntaria, imperícia profissional causou manifesto prejuízo a Agravante, violando o teor literal da súmula523, STF, exemplificado pela novel decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Colatina ES, que ao ver o prejuízo do Réu Chamou o feito a Ordem e declarou nulo todos os atos processuais, especialmente a sentença condenatória com elisão do transito em julgado” (Num. 67543469 - Pág. 2). Requer a concessão de efeito suspensivo para “determinar o não cumprimento do mandado de reintegração de posse e desocupação do imóvel, ‘por elástico’, à decisão Agravada, por se tratar de fatos jurídicos congéneres, determinando-se o seu recolhimento, sem cumprimento, suspendendo-se, ainda que provisoriamente a decisão agravada referida, bem assim o comando da presente decisão Agravada que no sentido da expedição de mandado reintegratório, oficiando-se ao MM. Juiz, da 1 Vara Cível de Ceilândia,DF” (Num. 67543469 - Pág. 3) e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista pleitear a concessão da gratuidade de Justiça. Cabe destacar que o advogado da Agravante, Dr. Valdevino dos Santos Correa, OAB/DF no 32.058, que subscreve a petição do Agravo de Instrumento, não possui instrumento de mandato/substabelecimento nos autos de origem. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como se vê da análise dos autos, o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. A MM Juíza a quo, na decisão vergastada, oferta detalhado relatório do cumprimento de sentença até o momento e destaca a conduta da ora Agravante, que busca impedir o curso natural da demanda, tendo, até mesmo, sido multada por ato atentatório a Justiça. Asseverou, ainda, a ilustre Magistrada que “as diversas tentativas da executada de impedir a efetivação do cumprimento da sentença que lhe é desfavorável atesta a oportunidade de defesa e contraditório efetivamente exercida nos autos, de modo que não encontra qualquer suporte a alegação de nulidade da execução por ineficácia de defesa” e, com a última petição apresentada, busca a Executada, mais uma vez, “protelar o cumprimento de sentença, a fim de rediscutir questões já decididas no feito e desprezando totalmente a verdade dos fatos,. Ademais, cabe salientar que sequer houve juntada de procuração por parte do subscritor da petição (Id. 215852500). saliento que o advogado subscritor da peça de ID 215852500 sequer juntou procuração aos autos”. Por fim, determinou a MM Juíza que se cumprisse as decisões precedentes, em específico a prolatada em 20/09/2024 (Num. 211746870 do Feito originário), que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária e, após decorrido o prazo de 15 dias, a expedição de mandado de desocupação forçada, bem como a proferida na data de 34/10/2024, em que foi determinada a renovação do mandado de desocupação voluntária. Assim, é patente que no ato judicial ora atacado, o Juízo a quo nada decidiu acerca do referido mandado de desocupação compulsória e sobre as alegações da ora Recorrente, tendo apenas determinado o cumprimento das decisões precedentes, sendo evidente a ausência de cunho decisório do aludido ato judicial. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente – mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior –, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1807314, 0718941-82.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. (...) 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1667589, 0727002-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial